Tribunal: TJDFT
Processo: 0706176-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706176-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Paula Rejane Garcia Militão Agravada: Associação de Poupança e Empréstimo Poupex D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paula Rejane Garcia Militão contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária do Plano Piloto, nos autos do processo no 0706898-47.2022.8.07.0001, assim redigida: “Vistos, etc. Primeiramente, quanto à gratuidade de justiça, o benefício foi deferido nos autos dos Embargos à Execução n. 0711574-38.2022.8.07.0001, o qual se estende a estes autos. Cuida-se de impugnação à penhora oposta por PAULA REJANE GARCIA MILITAO (ID Num. 124383067), ao argumento de que a quantia constrita em sua conta bancária é oriunda de salário e, portanto, impenhorável. Contudo, não anexou aos autos qualquer documento hábil a corroborar suas alegações, limitando-se a afirmar a impenhorabilidade. Instada a juntar aos autos os extratos bancários da conta atingida pelo bloqueio judicial (ID 127418207), a executada permaneceu inerte, conforme certificado ao ID 13683482. Cediço que incumbe à parte executada demonstrar que as quantias depositadas estão blindadas por alguma regra de impenhorabilidade. Consoante explanam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart: “Como é evidente, no momento em que a penhora on line é realizada, é impossível saber se o valor está gravado por alguma forma de impenhorabilidade. Em razão disto, e como não poderia ser de outra forma, a lei posterga o exame desta questão, impondo ao devedor o ônus de alegar e provar a existência de razão que inviabilize a penhora do valor indisponibilizado (art. 655-A, § 2o, do CPC). (Curso de Processo Civil, Volume 3, 2a ed., RT, p. 277). No mesmo sentido, são iterativos os precedentes deste eg. TJDFT no sentido de que “(...) de acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade. (...)” (Acórdão n.1109877, 07136813420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, à falta de prova consistente da natureza da quantia tornada indisponível, deve ser mantida a constrição. Nesse panorama, preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento dos valores bloqueados - ID 123165259 - em benefício da credora. Após, requeira a exequente as medidas que entender necessárias para o efetivo andamento do feito, no prazo de 5 dias, anexando planilha atualizada do débito, sob pena de extinção. Int.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 43878395), em breve síntese, que é ilegítima a penhora da quantia de R$ 2.230,55 (dois mil duzentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos) encontrada na sua conta bancária. Argumenta que o montante aludido é proveniente de sua remuneração mensal vinculada ao exercício do cargo de professora de educação básica no âmbito da Secretaria de Estado de Educação. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja imediatamente desconstituída a penhora, bem como o subsequente provimento do recurso com a confirmação da tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular sua decisão. No caso, a agravante requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinação da desconstituição imediata da penhora de quantia encontrada na conta bancária da recorrente. De acordo com a regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Ocorre que no caso em análise não foi suficientemente comprovado que a quantia total tornada indisponível pelo Juízo singular seria proveniente da remuneração mensal recebida pela recorrente. Note-se que os contracheques referidos no Id. 43878044 ao Id. 43878048 indicam que a remuneração vinculada ao exercício do cargo de professora de educação básica é depositada mensalmente na conta corrente no 414077, agência no 10026, do Banco de Brasília – BRB. Os extratos bancários referidos no Id. 43878050 ao Id. 43878052 também evidenciam o recebimento da remuneração na conta corrente aludida. Além disso, não há informações a respeito da utilização da referida conta para outra finalidade que não seja o recebimento da remuneração. A quantia bloqueada na conta corrente mantida pela recorrente no Banco de Brasília, no entanto, foi apenas de R$ 108,92 (cento e oito reais e noventa e dois centavos), como é possível observar pelo teor do documento constante no Id. 123165260, fl. 3, dos autos do processo de origem. A quantia restante, qual seja, de R$ 2.121,63 (dois mil cento e vinte e um reais e sessenta e três centavos), foi encontrada em conta bancária mantida pela recorrente no Banco do Brasil (Id. 123165260, fl. 3, dos autos do processo de origem). Nesse sentido, os extratos bancários referidos no Id. 43878054 ao Id. 43878662 demonstram que a recorrente recebe seus valores na conta mantida no Banco do Brasil créditos decorrentes de diversas outras fontes, a exemplo de transferências efetivadas por diversas pessoas, em quantias variáveis. Nesse contexto, convém destacar que na ocasião em que a quantia de R$ 2.121,63 (dois mil cento e vinte e um reais e sessenta e três centavos) foi tornada indisponível o saldo existente na conta era proveniente de transferências efetivadas por terceiro em data imediatamente anterior a do bloqueio questionado (Id. 43878662, fl. 2). Não há, assim, nos autos, informações suficientes que permitam afirmar com segurança que essa quantia é impenhorável. Por essa razão o conjunto probatório constante nos presentes autos e nos autos do processo de origem permite afirmar, neste momento, que é ilegítima a penhora ordenada apenas em relação ao montante de R$ 108,92 (cento e oito reais e noventa e dois centavos), encontrado na conta mantida pela agravante no Banco de Brasília, tendo em vista a impenhorabilidade dos valores provenientes da remuneração recebida. Esse cenário revela que as alegações articuladas pela recorrente se afiguram, no momento, apenas parcialmente verossímeis. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está parcialmente demonstrado, diante da possibilidade de prosseguimento de penhora em relação à quantia reconhecidamente impenhorável. Diante do exposto, defiro parcialmente o requerimento de antecipação da tutela recursal singelamente para determinar ao Juízo singular que restitua à recorrente a quantia de R$ 108,92 (cento e oito reais e noventa e dois centavos), encontrada na conta mantida no Banco de Brasília, em razão de sua impenhorabilidade. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator